Tribunal: TJSP
Processo: 2010981-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO LIMINAR PARA QUE A AGRAVADA DISPONIBILIZE UM CONVÊNIO MÉDICO PARA QUE O AGRAVANTE REALIZE OS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MATÉRIA QUE ENSEJA MAIS AMPLA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2010981-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é
agravante GERSON LIBERATO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados TRANSPORTADORA TURÍSTICA BENFICA LTDA e
DIRCEU DIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010981-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GERSON LIBERATO SANTOS
AGRAVADOS: TRANSPORTADORA TURÍSTICA BENFICA LTDA E
OUTRO
ORIGEM: DIADEMA - 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40887
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
PEDIDO LIMINAR PARA
QUE A AGRAVADA DISPONIBILIZE UM
CONVÊNIO
MÉDICO
PARA
QUE
O
AGRAVANTE
REALIZE
OS
TRATAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA
REABILITAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
MATÉRIA QUE ENSEJA
MAIS
AMPLA
INDAGAÇÃO

NECESSIDADE
DE
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 56 que, em ação de indenização decorrente de
acidente de trânsito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse
disponibilizado convênio médico ao Recorrente.
Busca
o
Recorrente
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, que foi vítima de acidente quando, ao
entrar em seu veículo, teve a perda de três dedos da mão esquerda. Pede
liminarmente, a disponibilização de um convênio médico pela Agravada
para que possa realizar todos os tratamentos necessários a sua reabilitação.
É o relatório.
As razões do Agravante para que a
Agravada disponibilize um convênio médico para que possa realizar todos
os tratamentos necessários a sua reabilitação não devem prosperar.
De fato, não estão presentes os requisitos

para a concessão da tutela de urgência.
Como bem ponderou a decisão atacada, “A
presente ação se encontra na fase inicial e as provas documentais
apresentadas pelo autor, juntamente com a petição inicial, não se mostram
suficientes à segura constatação da probabilidade do direito invocado na
petição inicial, o que exigirá o avanço na marcha do processo e o ingresso
na fase instrutória, à luz do contraditório e da ampla defesa”.
Sendo assim, a matéria enseja mais ampla
indagação, possível após a instalação do contraditório.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR